Tribunal: STF
Processo: MI 542
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-29
Data de publicação: 2001-08-29

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA JURÍDICA
 - TAXA
DE JUROS REAIS (CF, ART. 192, § 3º) - INJUSTIFICÁVEL OMISSÃO DO
CONGRESSO NACIONAL - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA LEGISLAR - DESCABIMENTO,
NO CASO - WRIT PARCIALMENTE DEFERIDO.
A TRANSGRESSÃO DA ORDEM CONSTITUCIONAL PODE CONSUMAR-SE
MEDIANTE AÇÃO (VIOLAÇÃO POSITIVA) OU MEDIANTE OMISSÃO (VIOLAÇÃO
NEGATIVA).
                - O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer
 mediante
ação estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de
inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do
Poder Público, seja quando este vem a fazer o que o estatuto
constitucional não lhe permite, seja, ainda, quando vem a editar
normas em desacordo, formal ou material, com o que dispõe a
Constituição. Essa conduta estatal, que importa em um facere
(atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação.
                - Se o Estado, no entanto, deixar de adotar as medidas

necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição,
abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a
própria Carta Política lhe impôs, incidirá em violação negativa do
texto constitucional. Desse non facere ou non praestare, resultará a
inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total (quando é
nenhuma a providência adotada) ou parcial (quando é insuficiente a
medida efetivada pelo Poder Público). Entendimento prevalecente na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RTJ 162/877-879, Rel.
Min. CELSO DE MELLO (Pleno).
                 - A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em
 maior ou
em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional -
qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade
político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também
desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se
fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas
concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e
princípios da Lei Fundamental.
DESCUMPRIMENTO DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL LEGIFERANTE E
DESVALORIZAÇÃO FUNCIONAL DA CONSTITUIÇÃO ESCRITA.
                 - O Poder Público - quando se abstém de cumprir,
 total ou
parcialmente, o dever de legislar, imposto em cláusula
constitucional, de caráter mandatório - infringe, com esse
comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental,
estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão
da consciência constitucional (ADI 1.484-DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO).
                  - A inércia estatal em adimplir as imposições
 constitucionais traduz
inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e
 configura, por
isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela
 mais
nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a
 vontade de
fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o
 propósito
subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem
ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em
detrimento dos interesses maiores dos cidadãos.
                 DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO E DEVER CONSTITUCIONAL
 DE
LEGISLAR: A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DO PERTINENTE NEXO DE
CAUSALIDADE.
                 - O direito à legislação só pode ser invocado pelo
interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo
próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar
normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade
legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas
hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por
efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação
jurídica indeclinável imposta ao Poder Público.
Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do
mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a
necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar,
de um    lado, e o conseqüente reconhecimento do direito público
subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a
obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos
legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso
ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional.
Precedentes.
MANDADO DE INJUNÇÃO E TAXA DE JUROS REAIS.
                  - O estado de inércia legiferante do Congresso
Nacional justifica a utilização do mandado de injunção, desde que
resulte inviabilizado - ante a ocorrência de situação de lacuna
técnica - o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas
constitucionais (CF, art. 5º, LXXI), de que seja titular a parte
impetrante.
                   - A regra inscrita no art. 192, § 3º, da
 Constituição, por
não se revestir de suficiente densidade normativa, reclama, para
efeito de sua integral aplicabilidade, a necessária intervenção
concretizadora do Congresso Nacional, cuja prolongada inércia -
sobre transgredir, gravemente, o direito dos devedores à prestação
legislativa prevista na Lei Fundamental - também configura
injustificável e inconstitucional situação de mora imputável ao
Poder Legislativo da União. Precedentes. Deferimento, em parte, do
writ injuncional, nos termos constantes do voto do Relator.